Tribunal: TJSP
Processo: 0001721-67.2009.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Cheque. Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Não acolhimento. A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de título extrajudicial. Cheque. Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Insurgência do exequente. Não acolhimento. A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão. Superação da corrente jurisprudencial que exigia a manutenção da inércia do credor após prévia provocação para que impulsionasse o feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça fixado no Incidente de Assunção de Competência 1. Prescrição intercorrente consumada. A Lei n. 7.357/85, em seu art. 47, autoriza ao portador o ajuizamento de ação executiva contra o emitente, dentro do prazo de 6 meses, consoante previsão do art. 59 do mesmo diploma legal. Exequente que permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, § único, do Código Civil de 2002.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Matéria de ordem pública. A prescrição intercorrente é fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já lesado pela perda de seu crédito, da condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. O devedor, que deixou de cumprir a sua obrigação, não pode se beneficiar da sua inadimplência. O executado, que deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da sua inadimplência, deve arcar com o pagamento das verbas advindas da sucumbência. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Inversão do ônus da sucumbência que é medida de rigor.
Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO, com inversão do ônus da sucumbência.